Tribunal: TJDFT
Processo: 0725541-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725541-76.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JÚNIO CANUTO DE LACERDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena total de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 7 meses de detenção e 25 dias-multa, pelo cometimento dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/97) e uso de documento falso (arts. 304 e 297 do Código Penal). 2. A Defesa requer a absolvição quanto ao crime de uso de documento falso, sob alegação de ausência de provas acerca da autoria e do dolo. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões a serem analisadas são: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de uso de documento falso; e, (ii) se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, observando-se os parâmetros legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Se a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 304 do CP restaram amplamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares e pelo Laudo de Perícia Criminal, que atestou a falsidade material da CNH apresentada pelo réu, mantem-se a condenação. 5. A consumação do crime de uso de documento falso ocorre com a simples apresentação do documento materialmente espúrio, independentemente de proveito ou de resultado. 6. O depoimento de policiais, quando coerente, harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação penal. 7. Como o laudo pericial evidenciou que a CNH era falsa, apresentando irregularidades nos elementos de segurança (ausência de impressão calcográfica, divergências no QR Code e foto incompatível com o titular verdadeiro), não há o que ser questionado. 8. O réu, ao declarar que tinha ciência da pendência de um mandado de prisão contra si, reforça o dolo de usar o documento falso para se passar por outra pessoa. A Súmula 522 do STJ dispõe que "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". 9. A condenação pelo uso de documento falso está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que admite que o crime se consuma com a simples apresentação do documento materialmente falso, independentemente de qualquer resultado naturalístico. 10. Se a culpabilidade foi corretamente valorada como circunstância judicial desfavorável, porque o apelante, ao gozar de benefícios na execução penal, reincidiu na prática de infrações, quebrando a confiança depositada pelo Estado, ela deve ser mantida. 11. Quanto ao crime de embriaguez ao volante, não impugnado no recurso, a condenação e a dosimetria também foram realizadas com observância aos parâmetros legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que não há fundamentação idônea para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “As instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020